Tribunal: TJSP
Processo: 0002952-65.2013.8.26.0108
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FINS NÃO RESIDENCIAIS. Ação condenatória de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Apuração unilateral pela locadora de danos e custos de reparação. Cobrança desses valores. Sentença de improcedência. Acórdão de desprovimento do recurso de apelação. Suposta contradição.
- Vício inexistente. Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FINS NÃO RESIDENCIAIS. Ação condenatória de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Apuração unilateral pela locadora de danos e custos de reparação. Cobrança desses valores. Sentença de improcedência. Acórdão de desprovimento do recurso de apelação. Suposta contradição.
- Vício inexistente. Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Reiteração de fundamentos enfrentados. Apreciação coerente de todos os aspectos relevantes para solução da insurgência recursal. Recurso integrativo com inadmissível caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.